Tribunal: TJPA
Processo: 0801658-88.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801658-88.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A

AGRAVADO: MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESUNITIZAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE CONTÊINERES. CONCESSIONÁRIA PORTUÁRIA. RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DA CARGA. DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CONVICON Contêineres de Vila do Conde S.A. e
Agravo interno interposto por MR Importação e Exportação Ltda. este último contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento da empresa CONVICON Contêineres de Vila do Conde S.A., obstando os efeitos de tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer.

- A decisão de origem determinava a desunitização de 25 contêineres contendo minério de cobre e sua devolução aos armadores. Alegações de ausência de estrutura técnica e licenciamento ambiental para manuseio da carga pela concessionária agravante. Posterior decretação de perdimento das mercadorias pela Receita Federal.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a concessionária portuária possui obrigação legal de desunitizar carga apreendida após o perdimento decretado pela Receita Federal;(ii) avaliar a validade da imposição de obrigação que pode envolver riscos ambientais e prejuízos operacionais; (iii) analisar a possibilidade de manutenção do efeito suspensivo à decisão que impunha à agravante a desunitização dos contêineres.

III. Razões de decidir

3.

Com o perdimento, extingue-se a relação jurídica entre a empresa autora e as mercadorias, as quais passam a pertencer à União, nos termos do Decreto-Lei nº 1.455/76.

4.

Os contêineres são bens de terceiros (armadores), sendo indevida sua retenção, que acarreta prejuízos diários à empresa agravada, inclusive por cobrança de taxas de detention.

5.

A CONVICON, na condição de fiel depositária, é responsável pela guarda da carga pública, conforme art. 647, I, do Código Civil, cabendo-lhe buscar solução viável para o armazenamento.

6.

O argumento de ausência de estrutura técnica ou licença ambiental não exime a agravante do dever assumido ao aceitar a carga, devendo eventual risco ambiental ser suportado pelo ente público responsável, à luz do art. 37, § 6º, da CF/88.

7.

Há risco de dano irreparável à autora da ação originária pela retenção indevida dos contêineres, justificando a concessão de prazo para cumprimento da obrigação, sob pena de multa.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo de instrumento conhecido e parcial provido
, para conceder novo prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da publicação desta decisão, a fim de que a
Agravante
proceda à desunitização das cargas e liberação dos contêneres, em local afastado do leito do rio,
sob as suas expensas, resguardado o direito de regresso contra a União Federal
, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por unidade, além do uso de força policial e penhora on-line em favor da agravada, nos termos do art. 139, IV, do CPC
.

9. Agravo Interno julgado prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

Tese de julgamento
:

“1. O perdimento de mercadoria extingue a obrigação do particular sobre sua guarda, transferindo-a à União;

2. Contêineres utilizados na exportação pertencentes a armadores devem ser restituídos quando não necessários à fiscalização;

3. A concessionária portuária, ao aceitar exercer o encargo de depositária, assume a responsabilidade por sua guarda, não podendo se esquivar sob alegação de ausência de estrutura técnica ou licenciamento ambiental.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts.
37, § 6º e 225;

CC, art. 647, I;

CPC, art. 139, IV;

Decreto-Lei nº 1.455/76, arts. 28 e 29.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801658-88.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MR IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

AGRAVADO:

CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A.
em face a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER n. 0800140-39.2025.8.14.0008 movida por
MR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
, que deferiu liminar.

Narram os autos de origem que
MR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ajuizou a Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
contra
TERMINAL PORTUÁRIO SANTOS BRASIL S.A.
, com o objetivo de
obter a desunitização e devolução de contêineres utilizados no transporte de mercadorias apreendidas pela Receita Federal, evitando a continuidade da cobrança de taxas de detention e outros encargos indevidos
.

A parte autora,
MR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
alega que é uma empresa que atua no fornecimento e exportação de minérios. No curso de suas atividades comerciais, decidiu proceder à exportação de mercadorias acondicionadas em
25 contêineres
, identificados pelos seguintes números:

FCIU6239353, FCIU4572386, CMAU0305874, TRHU2683311, TEMU2396350, MEDU5427718, MEDU5562430, MSDU1891060, MSDU2869502, HPCU2336140, MSMU2170450, MSDU1030967, MSNU2061263, CARU3715876, SEGU1786022, TEMU1030561, BSIU2987415, CMAU2828093, CMAU2847283, GESU3820707, TCLU7491347, TRLU8827899, BMOU1282359, TRHU1118928 e TRHU2956334.

No entanto, ao tentar realizar a exportação da carga, a autora teve suas mercadorias
apreendidas para fiscalização pela Receita Federal do Brasil
, o que resultou na
paralisação dos contêineres no Porto de Vila do Conde desde 25 de outubro de 2024
. Como consequência, foi declarado o
perdimento das mercadorias
, conforme auto de infração anexado aos autos, ficando a empresa
CONVICON
como fiel depositária das cargas retidas.

Diante disso, a autora
impugnou o auto de infração
e
requereu a entrega dos contêineres aos seus proprietários (armadores), visto que a permanência indevida das unidades no terminal resultou na cobrança de altas taxas de detention
. Tal solicitação foi formalizada por meio de
e-mail enviado à CONVICON em 30/12/2024
, contudo,
não houve qualquer resposta ou providência efetiva em relação à liberação dos contêineres
.

Alega a parte autora que:

·
Os contêineres não fazem parte da carga
e não se confundem com ela, não sendo sequer considerados embalagens das mercadorias, conforme disposto no art. 24 da Lei 9.611/1998;

· A
retenção das unidades de carga é indevida
, uma vez que a responsabilidade pela guarda da carga fiscalizada recai sobre a requerida, na condição de concessionária de serviço público;

· A
omissão da ré
em proceder à desunitização dos contêineres
impõe à autora um ônus financeiro excessivo e desproporcional
, pois a empresa
está arcando com os custos de armazenagem cobrados pela requerida e, simultaneamente, com a cobrança de detention
por parte dos armadores;

· A Receita Federal
não exige a retenção dos contêineres para a continuidade do processo de fiscalização
, sendo a guarda da mercadoria de exclusiva responsabilidade da ré.

Diante da inércia da requerida, a autora se viu
obrigada a ingressar com a presente ação
, buscando a
liberação imediata dos contêineres
e
a interrupção da cobrança de detention
, que vem gerando prejuízos financeiros diários.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

1.
Recebo a petição inicial. A pretensão será processada pelo procedimento comum do CPC.

2.
Passo a apreciar o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA. Segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294).

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

O § 3º do dispositivo legal acima mencionado traduz, ainda, o pressuposto legal negativo, isto é, o requisito que não deve estar presente no caso concreto para que se viabilize a concessão da tutela de urgência, a saber: o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.

Feitas tais considerações, observo a plausibilidade do direito e o perigo de dano na medida em que, em análise sumária, o autor juntou aos autos o Auto de Infração de Perdimento de Mercadorias (id 134877086), os e-mails requerendo a devolução dos contêineres (id 134877073), comprovando que, na presente data, transcorrera mais de 80 (oitenta) dias desde a retenção dos contêineres, o que pode acarretar cobranças de detention por parte do proprietário.

3.
Isso posto,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteado pela parte autora para determinar que o TERMINAL PORTUÁRIO SANTOS BRASIL S.A proceda à
desova da carga transportada e à desunitização dos contêineres FCIU6239353, FCIU4572386, CMAU0305874, TRHU2683311, TEMU2396350, MEDU5427718, MEDU5562430, MSDU1891060, MSDU2869502, HPCU2336140, MSMU2170450, MSDU1030967, MSNU2061263, CARU3715876, SEGU1786022, TEMU1030561, BSIU2987415, CMAU2828093, CMAU2847283, GESU3820707, TCLU7491347, TRLU8827899, BMOU1282359, TRHU1118928, TRHU2956334
, liberando a entrega vazia da unidade de carga e alocando as mercadorias fora da unidade de carga transportada, em local reservado para a fiscalização, no
prazo de um dia útil para cada container
, sob pena de
multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o valor de R$ 5.000 (cinco mil reais),
a ser revertido em favor da autora.

4.
Quanto ao armazenamento do conteúdo constante no referido contêiner: a fim de que não se interfira na fiscalização a ser feita pela RFB, o conteúdo deverá permanecer no recinto da requerida, contudo os gastos relativos à conservação e armazenamento devem correr às expensas do autor, posto que as mercadorias são de sua propriedade.

5.
Pelas características da lide e com fulcro no sistema processual (CPC/2015), que confere ao Magistrado o poder geral de adaptabilidade procedimental às especificidades do litígio, no dever do Juiz de velar pela duração razoável do processo (CPC, art. 139, II e VI e ENFAM, Enunciado nº 35), deixo de designar audiência de tentativa de conciliação neste momento procedimental, sem prejuízo de ulterior adoção de tal ato, conforme solicitado pelas partes ou diante do surgimento de fundados indícios de sua conveniência (art. 139, V do CPC).

6.
Cite-se a parte requerida para manifestar-se quando à disposição para conciliação e para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade na qual deverá, desde logo, indicar as provas que pretende produzir (art. 336 do CPC), ou, ainda, manifestar sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide. Destaque-se que se não contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, arts. 334, caput e 344);

7.
Sendo apresentada contestação, INTIME-SE a(s) parte(s) requerente(s) para que se manifeste sobre a contestação e documento(s) acostado(s) no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos artigos 319 e 350, ambos do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de preclusão. Na mesma oportunidade, deverá a parte autora especificar as provas que pretende produzir, ou manifestar sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide.

8.
Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para fixação de pontos controvertidos, saneamento e designação de audiência de instrução e julgamento (artigo 357, do CPC), ou ainda julgamento antecipado do mérito.

Barcarena/PA, data registrada no sistema.

TALITA DANIELLE FIALHO MESSIAS DOS SANTOS
Juíza de Direito titular da 1ª Vara, respondendo cumulativamente pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA
Portaria 5926/2024 - GP

Inconformada a
CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A.
recorre a esta instância sustentando que a decisão deve ser reformada pelos seguintes motivos:

1.
Probabilidade do Direito

o A Agravante
não tem obrigação legal ou contratual de realizar a desunitização das cargas armazenadas em contêineres
;

o O terminal portuário operado pela Agravante
não foi projetado para manuseio de cargas soltas
e
não possui estrutura, equipamentos e licenciamento ambiental para tal operação
;

o A movimentação de minério de cobre na modalidade de carga solta
exige autorizações ambientais específicas
, conforme legislação estadual e federal.

2.
Risco de Dano Grave e de Difícil Reparação

o A exigência de desunitização da carga pode resultar em
graves impactos ambientais
, incluindo
contaminação do solo e da água
devido à exposição do minério de cobre;

o A falta de equipamentos adequados pode comprometer
a integridade da carga
, gerando prejuízos materiais;

o A multa diária de
R$ 500,00
imposta pela decisão agrava ainda mais os prejuízos financeiros à Agravante;

o O terminal portuário é
fisicamente limitado por sua concessão
, impossibilitando o cumprimento da decisão sem comprometer a segurança das operações portuárias.

3.
Perigo de Dano Inverso

o O cumprimento da decisão agravada
coloca em risco a operação do terminal
, podendo comprometer
a logística portuária e a segurança dos trabalhadores
;

o A decisão impõe uma obrigação que
a Agravante não tem meios técnicos e legais para cumprir
, prejudicando suas operações e a viabilidade econômica da empresa;

o A jurisprudência reconhece que
não há obrigação legal dos terminais portuários de desunitizar cargas
, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

4.
Alternativa Viável – Indicação de Outro Depositário

o A
Receita Federal do Brasil
permite que a Agravada
indique outro fiel depositário
para a carga, o que não foi feito até o momento;

o O correto seria
a Agravada buscar um terminal licenciado para armazenamento e manuseio de minério de cobre na forma de carga solta
, em vez de tentar impor essa obrigação à Agravante.

Por fim, requer a
concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento
, para que fique suspensa a obrigação de desunitização dos contêineres até o julgamento final do recurso.

Manifestação da parte contrária no Id. 24681568.

Deferi o efeito suspensivo no ID. 24645324.

MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 24756345.

A empresa
MR Importação e Exportação Ltda.
, peticionou requerendo a
revogação do efeito suspensivo
concedido ao agravo de instrumento interposto pela
Convicon S/A
, alegando
prejuízos graves e contínuos
pela retenção indevida de 25 contêineres.

Sustenta que a situação compromete suas atividades comerciais, gera custos diários (armazenagem e aluguel de contêineres), impede novos embarques e
ameaça a continuidade da empresa
.

Pede
decisão urgente
para liberação imediata dos contêineres e retomada das operações (Id. 25142307).

Novamente a MR Importação e Exportação Ltda. peticiona requendo a revogação do efeito suspensivo que impede a liberação de 25 contêineres retidos. Alega prejuízos irreversíveis, como cobrança de taxas (detention e armazenagem), perda de mercadoria, bloqueio de novos embarques e risco de falência.

Sustenta omissão da agravante (Convicon), que não realizou a desova da carga após perdimento decretado pela Receita Federal.

Pede decisão urgente para evitar danos maiores.

Ordenei a intimação da Agravante para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC.

Não conheci da petição do ID. 25142307
, devido o Agravo de Instrumento se constituir recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, não cabendo o conhecimento de circunstâncias posteriores que não foram examinadas pelo Juízo a quo.

Custas recolhidas no Id. 25377416.

A empresa
CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A
apresentou contrarrazões ao Agravo Interno interposto por
MR Importação e Exportação Ltda.
, no bojo de ação de obrigação de fazer, em que a autora exige a desunitização e entrega de contêineres contendo minério de cobre. A CONVICON sustenta que não possui licenças ambientais para manuseio de carga solta de minério, tampouco estrutura técnica para isso, o que colocaria em risco o meio ambiente, a saúde pública e a segurança operacional do terminal.

Alega que o Agravo Interno é inadmissível por
violação ao princípio da dialeticidade
, pois a autora não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática que suspendeu a obrigação de entrega dos contêineres.

No mérito, reafirma que a manutenção do efeito suspensivo é adequada, diante dos
graves riscos ambientais
, da
falta de obrigação contratual para desova
e da
inversão do ônus da prova ambiental
, com base no
Princípio da Precaução
e legislação ambiental vigente.

Ao final, requer o
não conhecimento
do Agravo Interno ou, alternativamente, o
desprovimento
, mantendo-se a decisão que suspendeu os efeitos da tutela de urgência.

Considerando a certidão de
id. 25523959
, ordenei a intimação da Agravante da determinação de juntada do contrato de concessão do porto, para fins de averiguação de sua responsabilidade na guarda e manuseio da carga ora em discussão no prazo de 15 dias, cfe.
decisum
de
id. 24645324
.

A MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA peticiona apresentando a LICENÇA AMBIENTAL e ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO SRRF02 (25799512 - Petição).

Em seguida, a
CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A
se manifesta no ID. 26126637, defendendo que
não possui obrigação contratual nem estrutura técnica para realizar a desova de carga solta
, como o minério de cobre da agravante, destacando riscos ambientais e a inadequação de suas instalações.

Alega ainda que a
agravante utilizou documentos falsos
, o que resultou na
apreensão da carga e suspensão de seu CNPJ
, e que
a responsabilidade pela armazenagem é da própria agravante
, que poderia ter indicado outro fiel depositário. Reitera o pedido de
manutenção do efeito suspensivo ao agravo de instrumento
.

Instado a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo PROVIMENTO do presente AGRAVO INTERNO, a fim de que seja IMPROVIDO o recurso de Agravo de Instrumento, para manter a decisão a quo objurgada (26187724 - Parecer).

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

Versam os autos sobre controvérsia instaurada entre empresa privada usuária de serviços portuários e a concessionária do terminal alfandegado, relativamente às obrigações incidentes sobre os contêineres utilizados para exportação de mercadoria posteriormente declarada perdida pela Receita Federal do Brasil.

O objeto do presente agravo interno reside na decisão monocrática que conferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A, obstando os efeitos da tutela de urgência deferida na origem, a qual determinava a desunitização de cargas de minério de cobre acondicionadas em 25 contêineres e sua devolução aos respectivos armadores.

Adianto que assiste razão parcial à agravante.

A decisão agravada partiu da premissa de que a permanência dos contêineres no terminal impõe ônus excessivo à parte autora da demanda originária, autorizando a medida antecipatória para que a concessionária proceda, às suas expensas, à desunitização da carga.

ENTRETANTO, sobreveio aos autos fato jurídico essencial: o perdimento das mercadorias pela Receita Federal, transferindo-se o domínio do produto apreendido à União, nos termos Decreto-Lei n. 1.455/76, vejamos:

Art. 28. Compete ao Ministro de Estado da Fazenda autorizar a destinação de mercadorias abandonadas, entregues à Fazenda Nacional ou objeto de pena de perdimento.
(Redação dada pela Lei nº 12.350, de 2010)
.

(...)

Art. 29. A destinação das mercadorias a que se refere o art. 28 será feita das seguintes formas:
(Redação dada pela Lei nº 12.350, de 2010)

I – alienação, mediante:
(Redação dada pela Lei nº 12.350, de 2010)

a) licitação; ou
(Redação dada pela Lei nº 12.350, de 2010)

b) doação a entidades sem fins lucrativos;
(Redação dada pela Lei nº 12.350, de 2010)

II – incorporação ao patrimônio de órgão da administração pública;
(Redação dada pela Lei nº 12.350, de 2010)

III – destruição; ou
(Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010)

IV – inutilização.
(Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010)

Com o perdimento, extingue-se a relação jurídica entre o particular e a carga, não mais podendo o agravado, MR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., ser onerado por sua guarda ou acondicionamento, sob pena de manifesta violação ao princípio da legalidade e à garantia constitucional da não cumulatividade sancionatória (bis in idem).

Aliás, expressamente consignado nos autos que os contêneres são bens de terceiros (armadores internacionais), sujeitos a contrato de aluguel e cuja retenção configura cobrança indevida e sucessiva de encargos.

Nesse contexto, sendo a CONVICON a fiel depositária designada pela Receita Federal, recai sobre ela o dever de zelar pela guarda da carga pública, nos termos do art. 637, inciso I, do CC, vejamos:

Art. 647. É depósito necessário:

I - o que se faz em desempenho de obrigação legal;

A alegada ausência de licenciamento ambiental ou estrutura técnica não exime a agravante da obrigação assumida ao aceitar a guarda da carga, podendo, se entender adequado, remover o conteúdo para local apropriado ou solicitar apoio do ente público responsável.

Destaque-se que, eventuais danos ambientais decorrentes da operação de desova devem ser imputados ao poder público, por força do art. 37, §6º, da CF, ante a natureza administrativa da atividade e o princípio da responsabilidade objetiva e não mais à Autora/Agravada.

De igual forma, cumpre destacar o dever do Estado e da coletividade de proteger o meio ambiente, nos termos do art. 225 da CF, não se podendo admitir que tal princípio seja invocado como obstáculo à regularização de situação manifestamente abusiva.

Assim, presentes a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável decorrente da retenção indevida dos contêineres, impõe-se o parcial provimento do agravo de instrumento, para conceder à agravante novo prazo de 5 (cinco) dias para proceder à desunitização das cargas e entrega dos contêineres aos respectivos armadores, em local adequado e afastado do leito do rio,
sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por unidade
, além do uso de força policial e penhora on-line em favor da agravada para garantir o pagamento dos alugueis devidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, para conceder novo prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da publicação desta decisão, a fim de que proceda à desunitização das cargas e liberação dos contêneres, em local afastado do leito do rio,
sob as suas expensas, resguardado o direito de regresso contra a União Federal
, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por unidade, além do uso de força policial e penhora on-line em favor da agravada, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

Finalmente, JULGO PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO interposto por MR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., em razão da presente deliberação colegiada.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025